Tribunal: TJBA
Processo: 8057504-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057504-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FELIX GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer, na qual foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da autora, consumidora que atribui a acidente doméstico com botijão de gás os danos narrados na petição inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, na fase instrutória, em demanda fundada em alegado fato do produto, quando a fornecedora afirma inexistirem verossimilhança das alegações, nexo causal mínimo e elementos que a vinculem ao produto causador do acidente.

III. Razões de decidir

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes, alternativamente, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Por se tratar de requisitos alternativos, não se exige a concomitância de ambos para a adoção da medida.

Em controvérsia decorrente de suposto defeito em botijão de gás, revela-se adequada a inversão do ônus probatório quando a parte consumidora se encontra em manifesta hipossuficiência técnica e informacional para demonstrar, sem cooperação da fornecedora, aspectos ligados à fabricação, circulação, rastreabilidade e eventual vício do produto.
A inversão do ônus da prova possui natureza de regra de instrução. Por isso, sua definição em momento anterior ao encerramento da fase probatória harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não configura julgamento antecipado da responsabilidade da fornecedora.

A alegação de “prova diabólica” não procede, porque a redistribuição do encargo probatório não importa presunção de procedência do pedido inicial, apenas impõe à fornecedora o dever processual de produzir os elementos técnicos e documentais que estejam sob sua esfera de disponibilidade, sem prejuízo da apuração, na instrução, de eventual ausência de vício, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

As teses defensivas relativas à inexistência de nexo causal, à falta de comprovação da origem do produto e à possível instalação inadequada do gás constituem matéria de mérito dependente de dilação probatória, não sendo suficientes, por si sós, para afastar a inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pode ser determinada quando evidenciada a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, ainda que a verossimilhança das alegações dependa de maior instrução. 2. Em ações fundadas em suposto fato do produto, a redistribuição do ônus probatório constitui regra de instrução e não implica presunção automática de responsabilidade do fornecedor. 3. Questões relativas ao nexo causal, à origem do produto e à culpa exclusiva da vítima ou de terceiro devem ser apreciadas à luz da prova produzida na instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, art. 12, § 3º, III; CPC, arts. 300, 373, I, 485, VI, e 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057504-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA e como agravada MARIA DE FATIMA FELIX GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06